Tribunal: TJES
Processo: 5002064-98.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002064-98.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: MANOEL JOSE MESSIAS SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002064-98.2021.8.08.0021

RECORRENTE/RECORRIDO:

MANOEL JOSE MESSIAS SILVA

RECORRIDO/RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA E CONDENOU O REQUERIDO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS REALIZADOS SEM QUALQUER PADRÃO EXPRESSO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC C/C ART. 51, X, DO CDC. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MANOEL JOSE MESSIAS SILVA em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que, no ano de 2013, realizou um parcelamento de débito de conta de energia elétrica junto a ré no valor de R$8.698,77 (oito mil seiscentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas iguais e sucessivas no valor R$117,95 (cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos).

Alega que deixou de pagar os meses de março, abril e maio do ano de 2021 e que, no dia 21/06/2021, teve o fornecimento de sua energia elétrica cortado.

Sustenta que procurou a ré para tentar resolver o problema, uma vez que restariam apenas 05 (cinco) parcelas para quitar o financiamento supracitado. Contudo, em que pese pontuar que se encontrava inadimplente apenas em relação ao valor de R$589,75 (quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), a requerida não aceitou o pagamento do autor no valor indicado, informando o valor do débito como sendo R$1.928,76 (mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), e ofertando novo parcelamento, a ser pago mediante 06 (seis) parcelas, sendo uma entrada de R$289,31 (duzentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), mais 05 (cinco) parcelas de R$327,00 (trezentos e vinte e sete reais). Narra, ainda, que, em razão de temer o corte no fornecimento de sua energia elétrica, aceitou o novo parcelamento.

Pelo presente, pede que a requerida seja compelida a retornar com as parcelas no valor anterior; a restituição em dobro dos valores oriundos do novo parcelamento e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular que:

Isto posto, pelos fundamentos já expendidos e com base no artigo 14 do CDC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
.
CONDENO
a empresa requerida a pagar de forma dobrada ao autor a quantia de R$ 1.928,76 (mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), a título de restituição do valor pago, com correção monetária desde o fato gerador e juros desde a citação.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 6509442, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A parte requerida argumentou pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, em vista da legalidade da cobrança realizada em face do requerente.

Por sua vez, a parte requerente argumentou pela necessidade da condenação do requerido em danos morais, em vista do constrangimento realizado por parte da empresa, que coagiu o autor ao pagamento da dívida estipulada em novo acordo para que não houvesse o corte da distribuição de energia para sua residência.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente MANOEL JOSE MESSIAS SILVA, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando os autos, em análise ao recurso interposto pela recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., entendo que, conforme legislação e jurisprudência vigentes, o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.

A princípio, cabe salientar que a relação entre as duas partes se trata de uma relação de consumo, sendo que o requerente é consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), e o requerido é fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC.

Pois bem, analisando o primeiro Termo de Confissão de Dívida (TCD), juntado em ID nº 6509419, é possível notar que não há qualquer previsão no que diz respeito a juros de mora e correção monetária.

O parágrafo único da Cláusula 1ª nada menciona sobre qualquer taxa, seja de juros ou de correção monetária. Já a Cláusula 3ª, ao mencionar que “na falta do pagamento [...] incidirá correção monetária pela mesma taxa utilizada no Parágrafo Único da Cláusula 1ª”, não possui efeito prático, em vista da ausência de previsão contratual da referida taxa no Parágrafo Único da Cláusula 1ª, impedindo, por consequência, que a alínea “a” da Cláusula 5ª, também produza efeitos, uma vez que é baseada na validade da Cláusula 3ª.

Ainda, não há nenhuma menção aos juros de mora, não sendo possível que sejam cobrados no cálculo efetuado pela requerida.

Em igual sentido, não há no TCD qualquer cláusula que mencione a cobrança de multa pelo atraso no pagamento, não sendo possível a sua cobrança.

Ausente, portanto, qualquer previsão expressa de taxa a ser utilizada no cálculo das parcelas vencidas, o requerido se utilizou de quaisquer taxas que entendesse como correta, permitindo, portanto, que fosse realizado o recálculo da dívida, que, mesmo com vencimento no ano de 2021, foi acrescido de multa, juros e correção monetária em valor que ultrapassou os 100% das parcelas originais.

Assim sendo, não há qualquer lastro de legalidade na cobrança de multa, juros de mora e correção monetária por parte da requerida, uma vez que, ausente qualquer previsão contratual, utilizou-se de quaisquer taxas que entendesse como corretas, o que demonstra de forma clara o desequilíbrio contratual entre as duas partes e permite o reconhecimento da abusividade da cobrança, sendo correta a sua devolução, vez que é perceptível a onerosidade excessiva em face da parte requerente, nos termos do art. 42, Parágrafo Único, do CDC c/c art.51, X, do CDC.

No que tange ao recurso interposto pelo recorrente MANOEL JOSE MESSIAS SILVA, noto que cinge-se em discutir acerca da existência de danos morais indenizáveis.

Quanto aos danos morais, esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nessa esteira, embora tenha sido reconhecida a cobrança abusiva, tal fato, por si só, não é capaz de demonstrar a existência de danos morais, ante a inexistência de presunção de dano. Para que houvesse a comprovação do dano à honra subjetiva, portanto, caberia ao requerente, ora recorrente, trazer aos autos provas que demonstrassem a coação praticada pela requerida no momento da assinatura do TCD, ou qualquer outra prova que demonstrasse algum constrangimento exercido por parte da empresa requerida. Inexistindo qualquer prova nesse sentido, não percebo a existência de ato lesivo que enseje a configuração de danos morais.

Nessa ordem de considerações, entendo que os presentes recursos não merecem provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada, nos termos dos fundamentos transcritos acima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima.
Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade do AUTOR de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)